Tribunal: TJPA
Processo: 0814850-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814850-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS GONCALVES BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 303,
§ 2º, ART. 306 E ART. 309, TODOS DO CTB (
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO)
.

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA
.
O NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES – STJ.

NA HIPÓTESE, O PACIENTE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE POR APROXIMADAMENTE 06 (SEIS) MESES, SENDO QUE, APÓS A DECISÃO CONCESSIVA DA LIBERDADE PROVISÓRIA, MANTEVE-SE SEGREGADO POR 32 (TRINTA E DOIS) DIAS, POIS NÃO TEVE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR CORRESPONDENTE A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS, ARBITRADO A TITULO DE FIANÇA, RESTANDO EVIDENCIADA A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
, mantendo a liminar deferida que,
à luz

dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP,

afastou a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para soltura do paciente
e manteve as cautelares alternativas à prisão.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
CONCESSÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr
. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
Liberatório com pedido liminar, impetrado

em favor de
VINICIUS GONÇALVES BARRETO
,
que foi preso em flagrante no dia 05/05/2022, pela suposta prática dos crimes previstos
no art. 303,
§ 2º, art. 306 e art. 309, todos do CTB,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05.05.2022, após a ocorrência de um acidente, em via pública, envolvendo o veículo por este conduzido, o qual resultou em uma vítima fatal.

Informa que na audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora paciente, pugnado pela sua condenação como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 303,
§ 2º, art. 306 e art. 309, todos do CTB (
homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação)
.

Pontua que no dia 27/09/2022, na audiência de instrução e julgamento, o Juízo Impetrado revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por fiança, a qual arbitrou em 20 (vinte) salários mínimos, impondo, ainda, outras medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta que o coacto peticionou junto ao Juízo a isenção da fiança ou, pelo menos, a redução de seu valor para o mínimo legal, juntando fotos do casebre em que mora com a avó, bem como comprovação documental de que esta é aposentada pelo INSS e recebe um salário mínimo mensal, entretanto, o pedido foi indeferido. Lembrou que o paciente estava desempregado e, antes, trabalhava fazendo “bicos” como entregador.

Discorre ser irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Recebidos os autos, ID 11494806, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 11572936, informações prestadas pela autoridade coatora.

Em ID 11593770, deferi o pedido liminar, para isentar o paciente do pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo
a quo
, bem como determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
(ID 11652173),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo conhecimento do
Writ
e, no mérito, pela
cassação da liminar concedida
e consequente
denegação da ordem
, para que seja mantida a decisão que revogou a prisão do paciente, mediante pagamento de fiança, no importe de 20 (vinte) salários mínimos, arbitrada pelo Juízo
a quo
, para que seja garantido, em caso de condenação, o pagamento da reparação aos familiares da vítima, requerido pelo MPE de 1º grau, na denúncia.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente, diante da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 20 (vinte) salários mínimos, além da aplicação de medidas cautelares.

Entendo que lhe assiste razão.

Isto porque,
artigo 325, §1º, I, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código (...)”
.

Por seu turno, o
artigo 350 do supracitado diploma legal
dispõe,
in verbis
:
“Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Da análise dos autos,
denota-se que o paciente atuava na informalidade, fazendo “bicos” como entregador, circunstância potencialmente inviabilizadora de arcar com a fiança imposta, além de ter permanecido preso preventivamente por mais de 05 (cinco) meses, sendo que, até o deferimento da liminar, manteve-se segregado por 32 (trinta e dois) dias unicamente pela impossibilidade de pagamento de fiança, restando evidenciada sua hipossuficiência, tendo em vista que, caso tivesse a aludida quantia, certamente a teria despendido em benefício de sua liberdade.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória.
3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular (Processo n. 5459017.94.2021.8.09.0051). (HC n. 692.427/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. FIANÇA. DECOTE. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. A imposição de fiança como condição à concessão de liberdade provisória configura ilegalidade e atenta contra o próprio escopo do instituto, o qual visa a possibilitar ao suposto sujeito ativo de um delito responder ao processo em liberdade, não se prestando a legitimar o encarceramento do agente pelo simples fato de não ser este materialmente capaz de pagar o valor estipulado.
2. Cuidando-se de paciente hipossuficiente, impõe-se o decote da fiança, nos termos do artigo 325, § 1º, I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal. 3. Ofício. (TJ-MG - HC: 10000212772826000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/01/2022) (GRIFEI).

Ademais, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é evidente o constrangimento ilegal quando não há nem mesmo sentença prolatada, e o valor do suposto dano a ser reparado aos familiares da vítima foi utilizado como justificador para a manutenção da custódia cautelar, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO (NÃO CONHECIMENTO). ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA EM R$ 1.350.000,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA ENCARCERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. (...).

2. A fixação da fiança, como contracautela à prisão provisória, não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica, uma vez que a segregação preventiva não se confunde com a prisão-pena (carcer ad poenam). 3. Ademais, a fiança não há de ter o condão de garantir a futura reparação civil decorrente de uma condenação criminal. Para a garantia de uma futura reparação civil, decorrente de uma eventual condenação penal, há uma série de outros institutos, tal qual o sequestro de bens móveis e a hipoteca de bens imóveis (art. 130 e segs. do Código de Processo Penal). 4. Preceitua o Código de Processo Penal que o valor da fiança, fixado entre 10 e 200 salários mínimos, somente poderá ser aumentado em até mil vezes, "se assim recomendar a situação econômica do preso" (art. 325, § 1º, III), circunstância que não se coaduna com o caso presente.
5. Ressalte-se que os valores a serem pagos a título de reparação pelos danos sofridos pelas vítimas dependem de pedido expresso, sendo vedada a fixação de ofício de indenização correspondente. Se é assim, mais ainda evidente se constata o constrangimento ilegal, quando não há nem mesmo sentença prolatada, e o valor do suposto dano afligido pelas vítimas foi, em verdade, utilizado como justificador para a mantença da prisão cautelar.
6. (...). (HC n. 276.103/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 22/9/2015.)

Assim, é patente a ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança.

Ante o exposto, concedo a ordem impetrada, para, ratificando a liminar anteriormente concedida, afastar a fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para soltura do paciente
Vinicius Gonçalves Barreto,
à luz

dos arts. 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP, e manter as cautelares alternativas à prisão.

É com voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2022